Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIRMAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. A apelação interposta após o prazo estipulado pelo art. 1.003, § 5o cumulado com o art. 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil é intempestiva e ocasiona o seu não conhecimento.
2. A intimação para apresentação de defesa em processo administrativo fiscal relativo a atos administrativos que possam ocasionar prejuízo deve ocorrer no endereço informado pelo contribuinte.
3. É nulo o ato administrativo que impõe penalidade ao contribuinte sem a prévia intimação para a apresentação de defesa.
4. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação não conhecida.
6. Remessa necessária desprovida.